Tribunal: TJBA
Processo: 0012397-69.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012397-69.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): BETHA BRITO NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, RODRIGO BRITO DA NOVA APELADO: LISOMAR FAGUNDES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa, sob o fundamento de que houve intimação pessoal do autor por meio de domicílio eletrônico da instituição financeira. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à ausência de intimação pessoal do autor para fins de extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e se tal omissão caracterizaria violação ao direito de defesa ou à vedação de decisão surpresa. III. Razões de decidir O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ausência de intimação, reconhecendo a validade da intimação pessoal realizada via domicílio eletrônico da instituição, conforme dispõe o art. 246, §§ 1º e 1º-A, do CPC. A irresignação do embargante reflete mero inconformismo com o resultado desfavorável, não sendo a via dos embargos adequada para provocar novo julgamento da causa. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0012397-69.2006.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como Embargados, LISOMAR FAGUNDES DA SILVA, ROBERTO LAZARO BARBOZA DE JESUS e CARBONIL DO BRASIL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA